Tribunal: TJBA
Processo: 8003423-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003423-26.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SILVANA MARINHO SILVA Advogado(s):HEVERTON ANDRADE FERREIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PARÂMETROS DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ente estatal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública aposentada para condenar o Estado ao pagamento de indenização correspondente a períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante a atividade. O Apelante não se insurge contra o mérito do direito à conversão, mas questiona os parâmetros de cálculo da indenização e a forma de fixação dos honorários de sucumbência. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a analisar: a) a necessidade de reforma da sentença para especificar as verbas de caráter transitório a serem excluídas da base de cálculo da indenização; b) a necessidade de ressalva expressa no título executivo judicial para permitir a compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente; c) a necessidade de menção expressa sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional (Tema 975/STF) à base de cálculo da indenização; e d) a regularidade da fixação do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. III. Razões de decidir O direito do servidor público inativo à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é matéria pacificada, fundamentada na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública e na responsabilidade objetiva do Estado (Tema 635/STF e Tema 1086/STJ), sendo este ponto incontroverso no recurso. A definição específica das verbas que compõem a remuneração e que devem ser excluídas da base de cálculo da indenização por possuírem natureza transitória ou indenizatória é matéria a ser apurada na fase de liquidação de sentença. Havendo comando sentencial que já determina a exclusão de tais parcelas, o Apelante carece de interesse recursal no ponto. A compensação de valores eventualmente já pagos pela mesma causa é consequência lógica do sistema jurídico e da vedação ao pagamento em duplicidade, podendo ser arguida e provada pelo devedor na fase de cumprimento de sentença, independentemente de previsão expressa no título executivo. A aplicação do teto remuneratório constitucional, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 975/STF), é matéria de ordem pública e de observância obrigatória na fase de liquidação, não havendo necessidade de reforma da sentença para incluir menção expressa a essa regra. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para o momento da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. A fixação de percentual em momento anterior contraria expressa disposição legal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas para postergar a fixação dos honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003423-26.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SILVANA MARINHO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO e reformar a sentença somente para e postergar a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do voto da relatora. Salvador, .